Tribunal: TJMT
Processo: 1039692-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BELIZE ASSUNCAO SANTOS - CPF: 711.600.001-15 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente BELIZE ASSUNCAO SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 51,75 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos), e repetição indébito dos valores descontados.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com negativação indevida de débito oriundo de empréstimo consignado que sustenta não ter contratado.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos relação de descontos, bem como o TED com o valor disponível em conta bancária pertencente a Recorrente, no valor de R$ 1.490,05 (mil, quatrocentos e noventa reais e cinco centavos).

4. Outrossim, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir a regularidade do empréstimo e que o valor não foi depositado em sua conta bancária, portanto, não há como reconhecer como ilícita a cobrança realizada pela Recorrida.

5. Entendo que a Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limita em sustentar que a Recorrida apresentou apenas tela sistêmica e não comprova a contratação do empréstimo consignado.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente BELIZE ASSUNCAO SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 51,75 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos), e repetição indébito dos valores descontados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa no percentual de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa.

A Recorrente BELIZE ASSUNCAO SANTOS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese a empresa Recorrida tenha comprovado a relação jurídica pela a qual a Recorrente negou o vinculo, contudo, nesse caso especifico não consigo vislumbrar o ato ilícito praticado pela Recorrente.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um débito pelo qual entendeu como inexistente e que não foi realizado por ela.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021